Tribunal: TJDFT
Processo: 0789123-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0789123-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE SANTOS DE CARVALHO RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES SA DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme previsão do art. 74 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Dessa forma, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado. Na hipótese dos autos, o Recurso Inominado interposto pelo Recorrente veio desacompanhado do comprovante de pagamento da guia referente às custas iniciais, e guia de preparo recursal, faltando documento obrigatório, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. O Recorrente foi intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência ou comprovar que efetuou o pagamento das custas processuais, no prazo legalmente previsto, nos termos da decisão de Id 68820936, mas permaneceu inerte, conforme atesta a certidão de Id 69105301. Nos termos dispostos no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicáveis as regras previstas no Código de processo Civil ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do Código de processo Civil. Logo, no caso em apreço, patente a deserção do Recurso Inominado interposto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Após a preclusão, baixem os autos à origem. Publique-se e Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator